Tribunal: TRF3
Processo: 5004955-03.2024.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
1055/1327)

5004955-03.2024.4.03.6119

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004955-03.2024.4.03.6119

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MANOEL ALVES DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ CORDEIRO MERGULHAO SILVA - SP409240-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MANOEL ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1.124/STJ E DO ART. 176-D DO DECRETO 3.048/99. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDOS. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que deu parcial provimento aos primeiros embargos de declaração, afastando a aplicação do Tema 995/STJ quanto à isenção de honorários e ao diferimento dos juros moratórios, condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios e mantendo o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a aplicação conjunta do Tema 1.124/STJ com o art. 176-D do Decreto 3.048/99 para fins de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada. A questão do termo inicial dos efeitos financeiros foi devidamente enfrentada tanto no acórdão que julgou as apelações quanto no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, com fundamento no entendimento consolidado desta Corte no sentido de que, na hipótese de reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, momento em que o INSS tomou ciência da pretensão.

4. A nova argumentação centrada na aplicação conjunta do Tema 1.124/STJ com o art. 176-D do Decreto 3.048/99 não configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração, mas sim tentativa de rediscutir tese jurídica já apreciada e rejeitada em múltiplas oportunidades ao longo da fase recursal, o que extrapola os estreitos limites do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

5. Mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios taxativamente elencados no art. 1.022 do CPC.

6. Evidenciado o caráter protelatório dos presentes embargos, que repetem, sob novo fundamento, a mesma pretensão já afastada nos embargos anteriores, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer recurso subsequente ao depósito prévio do respectivo valor, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração da parte autora IMPROVIDOS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o; Decreto 3.048/99, art. 176-D.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995, Tema 1.124; TRF-3, ApCiv 5011225-50.2021.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, j. 13/06/2024; TRF-3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004955-03.2024.4.03.6119

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MANOEL ALVES DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ CORDEIRO MERGULHAO SILVA - SP409240-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MANOEL ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento aos embargos de declaração da parte autora para: (i) afastar a aplicação do Tema 995 do STJ em relação a isenção de honorários e diferimento do termo inicial dos juros moratórios; (ii) condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo sobre as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício, conforme artigo 85, § 3o e 5o, do CPC, observadas a Súmula n. 111 do C.STJ e o Tema n. 1105/STJ; e (iii) determinar que a atualização do débito deve observar o previsto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado (ID. 354462552).

Em suas razões, alega que o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação conjunta do Tema 1.124 do STJ com o art. 176-D do Decreto 3.048/99; que o entendimento adotado pela 9a Turma estaria desatualizado em face do referido julgamento do STJ; que, nas hipóteses contempladas pelo Tema 1.124, seria possível fixar a DIB na data de entrada do requerimento administrativo quando os requisitos já estivessem preenchidos na ocasião, ou quando o INSS teria deixado de oportunizar a complementação probatória que lhe era devida (ID. 356686687).

Devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões (ID. 356890836).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que deu parcial provimento aos embargos de declaração da parte autora, nos quais alega que o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação conjunta do Tema 1.124 do STJ com o art. 176-D do Decreto 3.048/99; que o entendimento adotado pela 9a Turma estaria desatualizado em face do referido julgamento do STJ; que, nas hipóteses contempladas pelo Tema 1.124, seria possível fixar a DIB na data de entrada do requerimento administrativo quando os requisitos já estivessem preenchidos na ocasião, ou quando o INSS teria deixado de oportunizar a complementação probatória que lhe era devida.

Devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

Conforme o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. O art. 1.025 do mesmo diploma legal ainda assegura que, para fins de pré-questionamento, os pontos levantados pelo embargante são considerados incluídos no acórdão, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

No mérito, os embargos não merecem provimento, pois buscam a rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida. O descontentamento com o mérito da decisão e a intenção de obter novo julgamento não se coadunam com a estreita via dos embargos de declaração, que não se prestam a reexaminar a causa, mas sim a sanar os vícios taxativamente previstos no Código de Processo Civil.

A matéria ora suscitada não é nova. Trata-se da mesma tese jurídica que vem sendo reiterada pela parte autora ao longo de toda a fase recursal, tendo sido já apreciada e rejeitada em múltiplas oportunidades.

Em relação à alegada omissão quanto à aplicação conjunta do Tema 1.124/STJ com o art. 176-D do Decreto 3.048/99, não assiste razão ao embargante.

A questão do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício já foi devidamente enfrentada, de forma fundamentada, tanto no acórdão proferido no julgamento da apelação (ID 335430912 – Pág. 19), quanto no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração (ID 354462552). Ao contrário do que sustenta o embargante, não há omissão a ser sanada, porquanto a matéria foi amplamente debatida e decidida com base em entendimento consolidado desta Corte.

Com efeito, o acórdão que julgou os embargos consignou expressamente:

Já em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, não cabe alteração do acórdão embargado. De fato, o colegiado consignou de forma clara e fundamentada que:

"É entendimento pacífico nesta Corte que a reafirmação da DER para data que sucede o indeferimento administrativo e antecede o ajuizamento da ação, determina que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício será fixada na data da citação. PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO: AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE . OPÇÃO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO.TERMO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS. JUROS DE MORA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso concreto aplicou-se a reafirmação da DER, para reconhecer o direito do autor ao benefício em 13/11/2019, ou seja, entre o pedido administrativo e a data do ajuizamento da presente demanda, facultando-lhe a opção pelo benefício mais vantajoso .. 2. Na hipótese de reafirmação da DER para uma data anterior ao ajuizamento da ação, o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data da citação, quando a autarquia previdenciária tomou ciência da pretensão acerca da reafirmação. (...) (TRF-3 - ApCiv: 5011225-50.2021 .4.03.6183 SP, Relator.: Desembargador Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, Data de Julgamento: 13/06/2024, 7a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 17/06/2024)" (grifo)

Assim, o acórdão ora embargado já enfrentou o tema ao afirmar que:

5. Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, mantém-se o entendimento de que, na reafirmação da DER para data posterior ao requerimento administrativo, mas anterior ao ajuizamento, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação, momento em que a autarquia tomou ciência da pretensão.

A nova argumentação trazida nesta segunda rodada de embargos, centrada na aplicação conjunta do Tema 1.124/STJ com o art. 176-D do Decreto 3.048/99, não configura omissão sanável por esta via. O embargante, a pretexto de sanar vício inexistente, busca, em verdade, rediscutir tese jurídica já rejeitada, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Ademais, mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, conforme orientação desta Corte (3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020).

Evidenciado o caráter protelatório destes segundos embargos de declaração, que repetem, sob novo fundamento, a mesma pretensão já afastada nos embargos anteriores, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar da segunda oposição de embargos manifestamente protelatórios, ficando condicionada a interposição de qualquer recurso subsequente ao depósito prévio do respectivo valor, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo legal.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração da parte autora, nos termos da fundamentação, e por CONDENAR a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1.124/STJ E DO ART. 176-D DO DECRETO 3.048/99. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDOS. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que deu parcial provimento aos primeiros embargos de declaração, afastando a aplicação do Tema 995/STJ quanto à isenção de honorários e ao diferimento dos juros moratórios, condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios e mantendo o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a aplicação conjunta do Tema 1.124/STJ com o art. 176-D do Decreto 3.048/99 para fins de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada. A questão do termo inicial dos efeitos financeiros foi devidamente enfrentada tanto no acórdão que julgou as apelações quanto no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, com fundamento no entendimento consolidado desta Corte no sentido de que, na hipótese de reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, momento em que o INSS tomou ciência da pretensão.

4. A nova argumentação centrada na aplicação conjunta do Tema 1.124/STJ com o art. 176-D do Decreto 3.048/99 não configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração, mas sim tentativa de rediscutir tese jurídica já apreciada e rejeitada em múltiplas oportunidades ao longo da fase recursal, o que extrapola os estreitos limites do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

5. Mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios taxativamente elencados no art. 1.022 do CPC.

6. Evidenciado o caráter protelatório dos presentes embargos, que repetem, sob novo fundamento, a mesma pretensão já afastada nos embargos anteriores, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer recurso subsequente ao depósito prévio do respectivo valor, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração da parte autora IMPROVIDOS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o; Decreto 3.048/99, art. 176-D.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995, Tema 1.124; TRF-3, ApCiv 5011225-50.2021.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, j. 13/06/2024; TRF-3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração da parte autora, nos termos da fundamentação, e por CONDENAR a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão